Tribunal: TJSP
Processo: 1027320-13.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autor que pugna pelo cancelamento do cartão por alegação de nulidade na avença – Contratação demonstrada e regular - Inexistência de ato ilícito - Sentença mantida - Recurso do autor desprovido, com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autor que pugna pelo cancelamento do cartão por alegação de nulidade na avença – Contratação demonstrada e regular - Inexistência de ato ilícito - Sentença mantida - Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.